Tribunal: TJDFT
Processo: 0742892-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos de indenização por danos morais, em razão de ter o nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente. A condenação foi no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). A parte autora requer a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o valor foi ínfimo considerando a sua posição social.

2. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

3. É incontroverso nos autos que a parte autora teve seu nome inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito, isto em razão de dívida de conta de luz considerada inexistente.

4. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

5. Nesse sentido, considerado que o nome da parte autora permaneceu negativado em torno de 1 (um) mês, por uma dívida no valor de R$ 893,24 (oitocentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), e que a parte autora não juntou documentos demonstrando ter sofrido maiores prejuízos em razão da negativação, como por exemplo ter sido impedida de realizar alguma compra financiada, a condenação deve ser majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para indenizá-la pelo transtorno sofrido.

6. Recurso conhecido e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar a condenação a título de danos morais, fixando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos conforme fixado na sentença.

7. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.